Tribunal: TJBA
Processo: 8174403-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174403-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE INOCENCIO DE SOUSA IRMAO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, RAFAEL RAMOS ABRAHAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PREVISTA NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco BMG SA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, para limitar juros remuneratórios e determinar a restituição simples de valores, alegando omissão quanto à possibilidade de compensação de créditos na fase de liquidação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao supostamente deixar de autorizar a compensação de valores entre as partes em caso de apuração de débitos e créditos recíprocos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a reforma do julgado por mero inconformismo.

4. Inexiste o vício apontado, uma vez que a decisão embargada expressamente consignou ser devida a compensação ou a devolução de forma simples diante do reconhecimento da cobrança de valores a maior.

5. O julgador não está compelido a refutar individualmente todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para o desfecho da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não se acolhem os embargos de declaração quando a matéria alegadamente omitida foi objeto de apreciação expressa no julgado, revelando apenas o intuito da parte de rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 931, 937 e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8
174403-22.2022.805.0001
, em que é embargante,
B
ANCO BMG SA
,

e embargado,

JOSÉ INOCÊNCIO DE SOUSA IRMÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.